Tribunal: TJBA
Processo: 8016127-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016127-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
FREDERICO ALVIM BITES CASTRO

AGRAVADO: ESQUINAO SHOPPING 10 LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE DA SILVA PRADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE LIMINAR. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

O juízo de origem indeferiu a liminar de busca e apreensão, manteve suspensa a medida anteriormente deferida e admitiu a intervenção de terceiro, que alegava ser o legítimo proprietário do bem.

II. Questão em discussão

Discute-se se seria cabível o deferimento imediato da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, diante da controvérsia instaurada acerca da titularidade do veículo, bem como a legitimidade do terceiro para integrar a lide.

III. Razões de decidir

Embora o Decreto-Lei nº 911/69 preveja a concessão liminar da busca e apreensão mediante a comprovação do inadimplemento contratual, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Havendo dúvida fundada sobre a legitimidade da alienação fiduciária e a titularidade do veículo, impõe-se a necessidade de dilação probatória, sendo juridicamente acertada a suspensão da liminar de busca e apreensão até o esclarecimento da questão.

A intervenção do terceiro é medida compatível com os arts. 119 e 124 do CPC, porquanto há interesse jurídico direto na solução da controvérsia.

Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, inviável a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 119, 124, 300 e 301; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 24486370620248130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 10/09/2024, pub. 19/09/2024; TJ-RN, AI 08005688120228205400, Rel. Des. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, 2ª Câmara Cível, j. 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.